Tribunal: TJDFT
Processo: 0010044-10.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CONFISSÃO. LESÃO. PROPORCIONALIDADE.

1. Diante do reconhecimento pelos jurados do privilégio, que integra o tipo do homicídio (§1o do artigo 121 do CP), resta ao juiz aplicar a redução estabelecida na lei, ficando ao seu critério o montante a ser reduzido, de acordo com o livre convencimento motivado e com os elementos do caso concreto.

2. Apelação conhecida e desprovida.